Tribunal: TJSP
Processo: 1010802-58.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que é titular de unidade consumidora de energia elétrica – Dívidas negativadas que se referem ao inadimplemento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que é titular de unidade consumidora de energia elétrica – Dívidas negativadas que se referem ao inadimplemento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010802-58.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
REGINA
RODRIGUES,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010802-58.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 35886
APEL.No: 1010802-58.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FERNANDA REGINA RODRIGUES
APDA. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
JUIZ PROLATOR: SUELI JUAREZ ALONSO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS
MORAIS

Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da prova
Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da
autora Autora que é titular de unidade consumidora de energia
elétrica Dívidas negativadas que se referem ao inadimplemento
das faturas de energia elétrica da unidade consumidora de
titularidade da autora Existente a relação jurídica entre as partes
e inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pela autora,
lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito Dano moral
não caracterizado Indenização indevida Ação improcedente
Sentença mantida Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados para 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais c.c. inexigibilidade de débito.
Alega que não restou demonstrada a existência
de relação jurídica entre as partes, e nem dos débitos
negativados. Aduz que a relação entre as partes é de consumo,
devendo haver a inversão do ônus da prova. Sustenta que a
negativação é indevida e que os danos morais restaram
caracterizados. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls.
128/144).
Contrarrazões da empresa ré às fls. 147/154,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. inexigibilidade de débito, movida por Fernanda
Regina
Rodrigues
em
face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, tendo em vista a suposta
indevida inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010802-58.2019.8.26.0007 -Voto no
3
crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela inexistência
de danos indenizáveis, uma vez que restou demonstrada a
existência dos débitos. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa (R$50.409,79
fls. 14),
observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da empresa ré comprovar a
licitude da negativação do nome da autora, o que, de fato,
logrou demonstrar.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por débitos junto à ré nos valores de
R$78,01, datado de 15/08/2016, referente ao contrato no
B-1607-007405449, R$172,76, datado de 26/08/2016, referente
ao
contrato
no
0040017132840002,
R$22,26,
datado
de
11/08/2016,
referente
ao
contrato
no
B-1608-000001926,
R$172,76, datado de 26/09/2016, referente ao contrato no
0040017132840003, R$40,42, datado de 13/07/2018, referente ao
contrato
no
B-1806-044855793,
e
R$23,58,
datado
de
13/07/2018, referente ao contrato no B-1805-037363576 (fls.
31/34), os quais desconhece.
Entretanto, embora a autora afirme desconhecer
os débitos pelos quais seu nome foi negativado, o fato é que
a mesma não logrou desconstituir a prova documental produzida
pela empresa ré, que demonstrou a existência de relação
contratual entre as partes, consoante informações apostas em
seu sistema informatizado (fls. 41/42), no qual consta a
existência de unidade consumidora de energia elétrica em nome
da autora. Dele se extrai, ainda, que os dados cadastrais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010802-58.2019.8.26.0007 -Voto no
4
titular da unidade consumidora coincidem com os dados
pessoais da autora, tais como RG e CPF (fls. 17). Tudo a
demonstrar, assim, que a contratação foi legítima.
Ademais, consoante se extrai do documento de
fls. 42, algumas faturas de energia elétrica da unidade
consumidora da autora foram efetivamente pagas.
Ainda, a tela sistêmica de fls. 42 demonstra a
existência de débitos em aberto.
As dívidas negativadas, portanto, referem-se
ao inadimplemento das faturas de energia elétrica da unidade
consumidora de titularidade da autora (fls. 42).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais Improcedência - Inscrição supostamente indevida nos
órgãos de proteção ao crédito Ré que apresentou diversas
telas de seu sistema informatizado comprovando que a autora é
titular de unidade consumidora de energia elétrica Débito
que deu ensejo à restrição em nome da autora que se mostra
devido Pleito declaratório de inexigibilidade de débito e
indenizatório injustificável - Sentença mantida Aplicação
do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP
Recurso não
provido.” (JTSP; 18a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1004878-19.2015.8.26.0069; Rel. Helio Faria; julgado em
23/08/2016).
Assim, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos
prova da quitação das aludidas faturas pela autora, lícita a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
De tal sorte, legítima a negativação do nome
da autora, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade dos débitos, inexistindo, ainda, o alegado
dano moral, sendo, assim, indevida qualquer indenização pela
ré.
Inevitável era, pois, a improcedência da ação,
nos exatos termos do decisum de primeiro grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010802-58.2019.8.26.0007 -Voto no
5
para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator